Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, 330, IV e 485, I, todos do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual inviabiliza o ajuizamento de ação de busca e apreensão mesmo quando existente contrato de alienação fiduciária entre a instituição financeira e o devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo automotor se constitui com o registro no Detran e a anotação do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
4. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceiro estranho à lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O descumprimento da intimação de emenda à inicial determinada com a finalidade de comprovação do registro da propriedade fiduciária do veículo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.